Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-85.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Venda e compra de granito. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Alegação inicial de que a autora não teria recebido todo o material adquirido. Ré que argumenta ter entregue a terceiro, que tinha autorização do autor para retirada. Comprovação por prova testemunhal. Autor que, em

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Venda e compra de granito. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Alegação inicial de que a autora não teria recebido todo o material adquirido. Ré que argumenta ter entregue a terceiro, que tinha autorização do autor para retirada. Comprovação por prova testemunhal. Autor que, em depoimento pessoal, admite ter contratado esse terceiro para o corte das pedras. Se ele, que retirou o material da ré, não o entregou totalmente à autora, ela deve se voltar contra ele, não contra a ré.

Inadimplência do autor confessada em depoimento pessoal. Preço que é integralmente devido. Legitimidade do protesto. Inocorrência de danos morais.

Recurso desprovido.